Tribunal: TJSP
Processo: 2289120-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO
Metrô - Áreas - Exploração comercial - Concessão de uso - Lojas - Termino de vigência do contrato - Reintegração de posse - Liminar - Deferimento - Sentença - Procedência - Sublocatário - Arguição de nulidade - Litisconsórcio passivo necessário - Impossibilidade - Prorrogação do prazo para desocupação - Impossibilidade:

- Descabido o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de

Ementa:
PROCESSO
Metrô - Áreas - Exploração comercial - Concessão de uso - Lojas - Termino de vigência do contrato - Reintegração de posse - Liminar - Deferimento - Sentença - Procedência - Sublocatário - Arguição de nulidade - Litisconsórcio passivo necessário - Impossibilidade - Prorrogação do prazo para desocupação - Impossibilidade:

- Descabido o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo prazo de trinta dias, visto que a sublocatária tomou ciência da liminar há pelo menos dois meses e, embora reconheça a ilegalidade da ocupação, ainda não desocupou à área.